Tribunal: TJPA
Processo: 0023268-38.2013.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0023268-38.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JOSE AUGUSTO ARAUJO DOS SANTOS, MARIO APARECIDO MOREIRA, POSTO VIRGEM DE FATIMA LTDA, ADRIANO RODRIGUES LUCAS DOS SANTOS, RUI RODRIGUES LUCAS

RECORRIDO: ALINE PRISCILA AMORIM SANTOS GUZZO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 14.230/2021. RETROATIVIDADE PARCIAL. TEMA 1.199/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Ministério Público contra decisão que negou seguimento a recurso especial, ao aplicar o Tema 1.199/STF, que trata da retroatividade parcial da Lei nº 14.230/2021 nos atos de improbidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada observou corretamente a tese vinculante do Tema 1.199/STF quanto à incidência da Lei nº 14.230/2021 aos atos de improbidade praticados sob a vigência da Lei nº 8.429/1992.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF fixou, no Tema 1.199, que a revogação da modalidade culposa pela Lei nº 14.230/2021 é irretroativa quanto às condenações transitadas em julgado, mas alcança os atos culposos praticados sob a lei anterior e ainda não definitivamente julgados.

No caso, a ação refere-se a ato ímprobo culposo praticado antes da nova lei e sem trânsito em julgado, hipótese em que incide a retroatividade benéfica, conforme precedentes do STF e STJ (PET nos
EAREsp
nº 1.623.926/MG).

A decisão agravada está em conformidade com a tese vinculante, inexistindo distinção fática ou jurídica apta a afastar sua aplicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Lei nº 14.230/2021 aplica-se retroativamente apenas aos atos culposos de improbidade ainda não transitados em julgado.

A exigência de dolo para configuração do ato ímprobo constitui entendimento vinculante do Tema 1.199/STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 1.021, §1º; Lei nº 8.429/1992,
arts
. 9º, 10, 11, I, e 12, III; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
Pleno
, j. 18.08.2022,
DJe
12.12.2022 (Tema 1.199); STJ, PET nos
EAREsp
nº 1.623.926/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Seção, j. 14.06.2023,
DJe
27.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas,
ac
ordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
46
ª Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (
26 de novembro a 3 de dezembro de 2025
), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso especial
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente).

Afirmou impedimento/suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID
19272776
)
,
interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial (ID
19030759
), com fundamento no inciso I do art. 1.0
21, §1º,
do Código de Processo Civil, aplicando-se ao caso o Tema 1
.
199 do STF.

O Ministério Público sustenta equívoco na aplicação da Lei Federal nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, ao caso em análise. Argumenta que, por se tratar de norma de caráter não retroativo — conforme expressamente consignado na tese vinculante firmada no Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal —, impõe-se a incidência da Lei nº 8.429/1992, especialmente do art. 11, inciso I, vigente à época da prática dos atos reputados como ímprobos pelos agravados. Ressalta, ainda, que a ação de improbidade administrativa foi proposta em 30 de abril de 2013, ou seja, em momento anterior à vigência da nova legislação.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que se reconheça a inaplicabilidade da Lei nº 14.230/2021 ao presente feito, devendo ser mantidas as sanções previstas no art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/1992, em razão da prática de conduta que afronta os princípios que regem a Administração Pública.

Não
foram
apresentadas
contrarrazões (
certidão -
ID nº
19908151
).

É o relatório.

VOTO

Em cumprimento do despacho de ID
24200888
, proferido pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça Herman
B
e
njamin
, passo à análise do agravo de ID
19272776
.

Pois bem.

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por representante legalmente habilitado nos autos.

Não houve pagamento do preparo, posto que é isento de custas.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

No mérito, verifico que não assiste razão à parte recorrente, a qual não demonstrou as diferenças materiais entre o caso concreto julgado por esta Corte e o que deu ensejo ao precedente aqui citado; constata-se, assim, que foi corretamente aplicada a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário
com agravo
n.º 843.989, (tema 1199) julgado sob a sistemática da repercussão geral, senão vejamos:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (...)”.

Na hipótese, considerando o acima exposto, sem razão o agravante quanto à alegação de irretroatividade da Lei nº 14.230/2021,
tendo em vista que se trata de ato de improbidade administrativa praticado na vigência da lei anterior, contudo, sem condenação transitada em julgado.
A posição se coaduna com o entendimento exposto no seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

“PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PETIÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI N. 14.230/2021. RETROATIVIDADE. ATO ÍMPROBO CULPOSO. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DEFERIDO.

I - Consoante o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.199 da repercussão geral,
a retroatividade da Lei n. 14.230/2021 está
adstrita
"[...] aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado"
(ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18.08.2022,
DJe
12.12.2022), sem prejuízo do eventual reconhecimento de dolo pelo juízo competente.

II -No caso, reconhecido na origem o cometimento de ato ímprobo culposo pelos Requerentes, conclusão essa mantida por esta Corte, e ausente o trânsito em julgado, admite-se a aplicação retroativa da disciplina inaugurada pela Lei n. 14.230/2021, sem prejuízo da análise da eventual presença de dolo pelo juízo competente.

Precedente da Corte Especial.

III - Pedido deferido para, tão somente, afastar a condenação por ato ímprobo culposo e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que examine eventual conduta dolosa.

(PET nos
EAREsp
n. 1.623.926/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023,
DJe
de 27/6/2023)”.

Sendo assim, necessário o reconhecimento acertado da negativa de seguimento ao recurso especial proferido pela
decisão de ID n.º

19030759
, já que se encontra em total consonância com os paradigmas obrigatórios do STF motivo pelo qual deve ser
mantida integralmente
, por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
voto no sentido de DESPROVER o agravo interno
, mantendo-se a decisão que inadmitiu o recurso especial, em virtude de não haver distinção que afaste a aplicação da tese jurídica vinculante do Tema
1199
/STF
(ARE 843989)
.

É como voto.

Outrossim,
cabível exortar ambas as partes no sentido de que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 09/12/2025